Tribunal: TJBA
Processo: 8011949-10.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011949-10.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA APELADO: ANDREA FREITAS MACHADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ À HIPÓTESE. DISTINGUISHING. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011949-10.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada ANDREA FREITAS MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.